Tribunal: TJES
Processo: 0012614-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012614-73.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JANDERLINO MATIAS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.

ROUBO
. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pleito condenatório apoia-se em elementos exclusivos do inquérito e na palavra dos menores - que não prestam o compromisso de dizer a verdade, tendo um deles, ainda, apresentado versões contraditórias entre as fases inquisitorial e judicial.

2 A condenação não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012614-73.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo

Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória
, que absolveu
Janderlino Matias
da suposta prática dos delitos tipificados no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

O apelante, em síntese, sustenta que as provas colhidas seriam suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, daí por que deveria ser reformada a sentença.

A irresignação recursal não merece acolhimento.

Narra a denúncia que, em 13 de maio de 2017, por volta das 20 horas,
na companhia de dois menores e outra pessoa não identificada, o apelado adentrou um ônibus da empresa Unimar e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu R$100,00 do caixa dois telefones celular, sendo um do cobrador e outro de uma passageira
. Descendo do ônibus na Avenida Santo Antônio, bairro Caratoíra, o apelado e os menores foram logo alcançados pela Polícia Militar, tendo um dos comparsas conseguido fugir.

Ouvidos no inquérito, os
policiais militares
responsáveis pela diligência confirmaram que, no dia dos fatos, receberam informações de que indivíduos armados estavam na praça do Bairro Caratoíra, em Vitória. Chegando ao local, observaram que quatro indivíduos desceram de um ônibus e, tão logo avistaram a guarnição, empreenderam fuga, o que motivou o início da perseguição. Alcançando três deles, foi efetuada a prisão em flagrante do recorrido e, ainda, foram apreendidos os bens subtraídos na ação criminosa ocorrida no interior do coletivo.

Ainda no
inquérito
, a vítima Edite, que teve seu celular subtraído, não reconheceu o apelado como o autor do roubo (folha 11). Embora de sua oitiva exista a informação de que "não tem dúvida nenhuma da identificação do autor do roubo",
não é possível dizer se ela se refere ao réu ou aos dois menores
. Quanto à oitiva do cobrador, Luan da Costa Albano, ainda que o
parquet
insista no argumento de que o mesmo teria reconhecido o apelado,
isso também não consta de sua oitiva
(folha 12).

Em termos de reconhecimento,
na verdade, há apenas a oitiva do motorista do coletivo
(folha 14), ainda que, como será visto, isso não se tenha confirmado em juízo.

A despeito do que sustenta o órgão acusatório,
não há prova que sustente o envolvimento do recorrido no fato
, sabendo-se, por óbvio, que os depoimentos dos menores não podem ser utilizados isoladamente para a condenação -
já que, na qualidade de representados, não prestam o compromisso de dizer a verdade
. Aliás, o menor V. P. A., quando inquirido na primeira oportunidade (folha 18),
negou envolvimento no roubo e "nega que estivesse em companhia dos indivíduos"
, tendo dito que nem sequer conhecia o ora apelado.

Embora ambos tenham dito, já perante o juizado da infância e da juventude, que o apelado teria sim participado do roubo (o menor V., como visto, alterando a sua versão inicial),
a prova não foi repetida no juízo criminal
,
tendo Janderlino negado a prática do roubo nas duas oportunidades em que interrogado.

Em juízo, retratando-se do reconhecimento inicial,
o motorista do ônibus foi taxativo ao dizer que "não reconheceu o réu na sala de reconhecimento [e] que não tem lembrança das pessoas que entraram no ônibus."
(folha 108)

Na mesma linha, a vítima
Edite dos Santos Muniz
disse que "não ficou olhando para os elementos; que não reconheceu o réu na sala de reconhecimento." (folha 109)

Ora, se uma das
testemunhas oculares
(motorista) e
uma das vítimas

não reconheceram o apelado em juízo
, seria extremamente temerário acolher o pleito condenatório, o que se fundaria, exclusivamente, em elementos do inquérito e na palavra dos menores - que, repito, não prestam o compromisso de dizer a verdade, tendo um deles, inclusive, apresentado versões amplamente contraditórias entre as fases inquisitorial e judicial.

Destacando o quadro de divergências existentes nas palavras dos menores, bem ponderou a ilustre
magistrada de 1º grau
que:

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial (fls. 16/18), o adolescente Michel confessou ter subtraído o celular da vítima Edite e que praticou o crime com Vitor e outros dois adultos, sendo um deles o acusado. Contudo, o adolescente Vitor alegou conhecer apenas Michel, e negou ter participado da empreitada criminosa.

Ante o exposto e em análise aos depoimentos dos adolescentes, é possível verificar a existência de divergências, principalmente quanto a participação do acusado Janderlino.

Na esfera policial Michel afirmou que praticou o crime com o adolescente Vitor e que o acusado estava presente no momento do crime, porém nada informou sobre a participação do mesmo no delito. Por outro lado, Vitor nada informou sobre o delito em questão.

Há divergência também nos depoimentos obtidos na Vara da Infância e Juventude. Michel afirmou que subtraiu o celular da vítima Edite e visualizou Janderlino subtraindo o outro aparelho celular (da vítima Luan). No entanto, Vitor afirmou que quem roubou o celular da vítima Luan, foi o indivíduo não identificado, não o acusado Janderlino.

Igualmente se manifestou a testemunha Edite, eis que em seu depoimento declarou que um dos adolescentes subtraiu seu aparelho celular e que o indivíduo armado (que conseguiu se evadir após a ação criminosa) foi quem subtraiu o celular de Luan (cobrados do coletivo).

Ante a negativa de autoria do acusado, a existência de divergências nos depoimentos dos adolescentes e o fato de as testemunhas, em juízo, afirmarem não ter reconhecido o acusado, não é possível concluir de maneira inequívoca a autoria do crime de roubo, tendo em vista que as provas não são suficientes para demonstrar que Janderlino participou do crime delineado na exordial.

O juízo condenatório, por óbvio,
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Isso posto,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.